Tribunal: TJSP
Processo: 1019346-81.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. DESCONTOS INCIDENTES EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora alegando: a) irregularidade da contratação dos descontos incidentes em conta corrente onde recebe benefício previdenciário; b) restituição em dobro dos valores; c) dano

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. DESCONTOS INCIDENTES EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora alegando: a) irregularidade da contratação dos descontos incidentes em conta corrente onde recebe benefício previdenciário; b) restituição em dobro dos valores; c) dano moral.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Razões recursais que não violam o disposto no art. 1010 do CPC/15.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), considerando que: a) a autora impugnou, em réplica, especificamente, a assinatura eletrônica constante do documento juntado; b) não há comprovação inequívoca da contratação mediante aceite, validação, hash, geolocalização ou eventos.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A Corte Especial do C. STJ fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a devolução deve ser em dobro, pois a contratação é posterior à modulação.
5. DANO MORAL. Caracterizado. Contratação indevida. Supressão indevida de valores de conta bancária onde a autora recebe benefício previdenciário. Fixação da indenização em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara.
6. SUCUMBÊNCIA. Condenação do réu ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2o).
7. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.